Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705112-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILMAR ANTONIO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o banco apelado suscita preliminar de suspensão do processo, preliminar e ilegitimidade passiva e junta documentos (ID 36798551 e seguintes). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares e dos documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator